Tribunal: TJMT
Processo: 1026873-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026873-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIEDE ARAUJO DA GLORIA - CPF: 026.931.661-28 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE MEDIDAS
EXECUTÓRIAS
ATÍPICAS - APREENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE D
A
AGRAVAD
A – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO
– POSSIBILIDADE – ART. 139, INCISO IV, DO CPC/2015 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO -
INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de
CNH e de passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito.

2. De se ressaltar que tal medida não corresponde a qualquer ofensa à liberdade de locomoção da parte devedora, posto que esta prescinde da CNH para se locomover.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a
decisão de ID.
2
40970176
,
pro
ferida
pelo Juízo da
1
a Vara
Cível da Comarca de Tangará da
Serra
/MT
n
a
Ação
de
Execução
de Título Extrajudicial
n.
0013446-63.2016.8.11.0055
, que
move em face de

ELIEDE ARAÚJO DA GLÓRIA
,

e que
inferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos ora agravados, sob o fundamento de que
a adoção de
tais medidas em nada contribuiriam à eficác
ia da execução
, bem como
que violariam direito fundamental da parte devedora.

Em breve síntese,
afirma que move execução em face da ora agravada, e que, restando infrutíf
eras as buscas patrimoniais e de ativos financeiros capazes de quitar o débito
junto aos sistemas judiciais
, postulou pela suspensão da carteira de habilitação (CNH)
e
do passaporte e
o cancelamento
dos cartões de crédito dos exec
utados, como forma de garantir a satisfação de seu crédito.

Aduz ser
arbitrária a decisão ora recorrida, vez que vai de encontro ao
s princípios da cooperação, da celeridade processual e da eficácia da prestação jurisdicional,
sendo proferida em inobservância ao
entendimento recente e pacífico dos tribunais superiores, que entendem cabível a suspensão da CNH e do passaporte dos executados, afirmando que tal medida não l
hes tolheria a liberdade de locomoção.

Assim, requer a atribuição do efeito ativo ao feito para cassar a decisão ora agravada. No mérito, pugna pela procedência recursal,
com a consequente reforma integral do referido
decisum

para suspender a CNH e o passaporte da devedora, bem como autorizar o bloqueio de seus cartões de crédito
.

Liminar recursal indeferida, consoante
decisão
de ID. 2
41668187
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 2
43464675
).

Preparo recursal recolhido (ID. 2
41950660
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte ora
agravante
a
juizou
Execução de Título Extrajudicial
contra a ora
agravada
,
visando o recebimento de R$
29.893,68 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos
) referente ao valor
à época
atualizado do sal
do devedor da
Nota
de Crédito
Rural n. 21/01509-X
, em inadimplemento desde 29/09/2019.

O feito teve regular processamento,
sendo realizadas diversas pesquisas patrimoniais e tentativas de bloqueio de ativos financeiros
via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER
em nome d
a
agravad
a
,

as quais,
em sua maioria, restaram infrutífer
a
s, conforme demonstrado no presente agravo.

Em ID. 219299665, p. 344/353, o ora recorrente manifest
ou-se aos autos requerendo a suspensão da CNH e do passaporte dos executados, bem como o

bloqueio
d
e seus
cartões de créditos, afirmando que tais
medidas seriam necessárias
para evitar a
ocultação/
dilapidação
patrimonial
e garantir a satisfação do crédito.

O pedido foi indeferido
em ID. 2
40970176
, sob fundamento de que tais medidas não seriam eficazes ao recebimento da dívida, apenas à satisfação
do ânimo punitivo da
instituição financeira.

Irresignado, recorre
o
agravante.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o novo Código de Processo Civil ampliou as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da
atipicidade
dos meios executivos, prevendo que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Com isso, o Juiz passa a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, valendo mencionar que o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Nestes termos, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, que prevê que “
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

Nessa ordem de ideias, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos.

Deste modo,
quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação
e do passaporte,

entend
o que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade d
a
agravad
a
, até porque
esta
prescinde daquela autorização para se locomover.

Por óbvio que em tal caso não poderá o devedor se locomover dirigindo automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios de transporte. Por isso, tenho que o direito de liberdade (direito de ir e vir) do executado não será violado, diante da eventual suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 411.519/SP, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, já reconheceu não existir violação do direito de liberdade diante da proibição de dirigir veículo automotor, ao assentar que “
é inadequada a utilização do habeas corpus quando não há, sequer remotamente, ameaça ao direito de ir e vir do paciente, como na hipótese de restrição ao direito de dirigir veículo
automotor”
(HC 411.519/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21-09-2017,
DJe
03-10-2017.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o
habeas corpus
“
não se presta à impugnação de interdição de direito, consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos automotores
” (STF, HC 73655, Primeira Turma, DJ de 13/09/1996).

Ademais, releva notar que a habilitação para dirigir trata-se de direito a ser concedido pelo Estado mediante o atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação específica, e cuja manutenção depende de observância das normas que regem a conduta dos motoristas. Portanto, cabe ao Estado, diante de seu poder-dever de fiscalizar e punir, restringir ou cassar tal direito, diante da violação de normas específicas.

Assim, se a própria legislação específica já prevê a possibilidade de restrição ao direito de dirigir, não se vislumbra abuso no ato do Judiciário que, mediante igual autorização por lei, impõe tal restrição como forma de submeter ao pagamento de um débito por ordem judicial.

Neste sentido
, decidiu recentemente o STF à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5941/DF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E § 1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
.
ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS
COERCITIVAS, INDUTIVAS OU
SUB-ROGATÓRIAS
CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de
enforcement
e
accountability
do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. (...) 12. In
casu
,
o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte,
proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública,
é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos
. (...) 15. In
casu
, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é.
Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

(STF - ADI: 5941 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

Ainda:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF.
SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCI
A.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura, por si só, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não pode ser impugnada por habeas corpus.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito.
3. "A jurisprudência desta Corte Superior reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo" (
AgInt
no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe

15/4/2021)".
4. Na hipótese, as instâncias de origem se preocuparam em esgotar os meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito, tendo lançado mão de via atípica como "
ultima

ratio
", a qual, diante das circunstâncias, se mostra razoável e proporcional para o caso de inadimplemento de verbas de natureza alimentar. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no HC: 711185 SP 2021/0391817-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A NOVA CONSULTA – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 5 ANOS – RAZOABILIDADE – S
USPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – M
EDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR
– PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
(...)
Do mesmo modo, o art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de CNH e de passaporte, bem como bloqueio de cartões de
crédito.-

(TJ-MT 10111597120228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/08/2022,
Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

Assim, visto que restaram infrutíferos os vários atos realizados com o objetivo de dar efetividade à execução, encontra guarida a pretensão da instituição exequente quanto à suspensão da CNH e Passaporte do agravado.

Da mesma forma, não vislumbro ilegitimidade na ordem de
bloqueio dos cartões de crédito do executado/agravado
como medida coercitiva da satisfação da execução.

Isso porque, considerando que a satisfação do crédito no caso vertente vem sendo dificultada pela postura omissiva da parte agravada, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao uso de cartão de crédito, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.

Ademais, releva notar que o cartão de crédito trata de uma das formas de pagamento da qual as pessoas dispõem para aquisição de bens, sendo que a restrição a tal uso representa a perda apenas de uma conveniência, evitando-se maior endividamento, e não propriamente a privação de um direito fundamental.

Cabe ressaltar, ainda, a utilidade da medida em questão para a satisfação da execução, porquanto inegável que a perda de mecanismo que proporciona expressiva comodidade no dia a dia gera forte estímulo ao rompimento do estado de inércia da executada para saldar a dívida, constituindo, portanto, medida eficaz de execução "indireta".

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS
– ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Assim, o bloqueio dos cartões de crédito dos executados, diante da dificuldade da satisfação do crédito no caso concreto, não se identifica violação ao princípio da dignidade humana na imposição de restrição ao seu uso
, já que o contrário implicaria em conferir menor peso à vertente da dignidade humana sob a ótica do credor, que há muito tem seu crédito obstado pela parte devedora.
Ademais, releva notar que o bloqueio do cartão de crédito trata apenas de uma restrição à sua comodidade/conveniência, e não propriamente a privação de um direito
fundamental.-

(TJ-MT 10169269020228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
, a fim de autorizar as medidas atípicas pleiteadas, consistentes na apreensão e suspensão da CNH e do passaporte da parte agr
avada, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024